Tribunal: TJSP
Processo: 1056368-45.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – Ação indenizatória - Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Necessidade de adquirir produtos de uso pessoal - Pedidos iniciais parcialmente acolhidos para condenar a ré ao pagamento de R$6.000.00, a título de dano moral e R$397,57, a título de dano material – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Dano moral configurado - Vínculo entre as partes

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – Ação indenizatória - Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Necessidade de adquirir produtos de uso pessoal - Pedidos iniciais parcialmente acolhidos para condenar a ré ao pagamento de R$6.000.00, a título de dano moral e R$397,57, a título de dano material – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Dano moral configurado - Vínculo entre as partes inserido no âmbito das relações de consumo – Responsabilidade objetiva e solidária da empresa ré – Atraso atribuído à parceira comercial que não afasta o dever de indenizar – Passagens adquiridas junto à ré - Cadeia de fornecimento – Fortuito interno - Falha na prestação do serviço – Pretensão que não se volta à indenização pelo extravio da bagagem propriamente dita, mas, ao reembolso de despesas com a aquisição de itens pessoais e ao ressarcimento pelos danos morais – Despesas em razão da falha na prestação do serviço - Inteligência dos artigos 19 e 22.6 da Convenção de Montreal - Montante do dano material não impugnado, valor a ser ressarcido integralmente Danos morais configurados - Inquestionável a frustração com o incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Tempo desperdiçado com a busca de produtos básicos - Quantum indenizatório fixado de forma razoável e proporcional – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Restituição da bagagem decorridos sete dias de atraso – Viagem com o propósito de mudança – Logradouro de destino com vasto comércio – Comprovante que coteja aquisição restrita a poucos produtos, indicando repercussão de somenos importância à parte, que se encontrava de mudança, justamente, para o local de destino, bem como, permite presumir a restituição de outros itens efetivamente relevantes - Circunstâncias fáticas que, in casu, autorizam a redução da verba indenizatória para R$3.000,00 – Assistência deficitária – Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO DA AUTORA – Pretensão de majoração do dano moral – Impossibilidade – Montante reduzido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056368-45.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada/apelante LUCIANA
NIDIA NONO ALVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso da autora.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1056368-45.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22620
Fls. 2/12
Voto no 22620
Apelação Cível no 1056368-45.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Apelado/Apelante: Luciana Nidia Nono Alvares
Juiz de Direito: Dr(a). EDUARDO GIORGETTI PERES
APELAÇÃO DA RÉ – Ação indenizatória - Transporte aéreo
internacional
–
Extravio temporário de bagagem –
Necessidade de adquirir produtos de uso pessoal - Pedidos
iniciais parcialmente acolhidos para condenar a ré ao
pagamento de R$6.000.00, a título de dano moral e
R$397,57, a título de dano material – Pleito de reforma –
Possibilidade, em parte – Dano moral configurado - Vínculo
entre as partes inserido no âmbito das relações de consumo –
Responsabilidade objetiva e solidária da empresa ré – Atraso
atribuído à parceira comercial que não afasta o dever de
indenizar – Passagens adquiridas junto à ré - Cadeia de
fornecimento – Fortuito interno - Falha na prestação do
serviço – Pretensão que não se volta à indenização pelo
extravio da bagagem propriamente dita, mas, ao reembolso de
despesas com a aquisição de itens pessoais e ao ressarcimento
pelos danos morais – Despesas em razão da falha na
prestação do serviço - Inteligência dos artigos 19 e 22.6 da
Convenção de Montreal - Montante do dano material não
impugnado, valor a ser ressarcido integralmente Danos
morais configurados - Inquestionável a frustração com o
incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1056368-45.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22620
Fls. 3/12
desperdiçado com a busca de produtos básicos - Quantum
indenizatório fixado de forma razoável e proporcional –
Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do
dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação
econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem
como, inibir a repetição da conduta – Restituição da bagagem
decorridos sete dias de atraso – Viagem com o propósito de
mudança – Logradouro de destino com vasto comércio –
Comprovante que coteja aquisição restrita a poucos produtos,
indicando repercussão de somenos importância à parte, que se
encontrava de mudança, justamente, para o local de destino,
bem como, permite presumir a restituição de outros itens
efetivamente relevantes - Circunstâncias fáticas que, in casu,
autorizam a redução da verba indenizatória para R$3.000,00 –
Assistência deficitária – Recurso parcialmente provido.
APELAÇÃO DA AUTORA Pretensão de majoração do
dano moral Impossibilidade Montante reduzido.
Deram parcial provimento ao recurso da ré e negaram
provimento ao recurso da autora.
Trata-se de apelações interpostas pelas partes em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro, às fls.75/77, nos autos da ação indenizatória,
ajuizada por Luciana Nidia Nono Álvares contra a Latam Airlines Group
S/A, por meio da qual os pedidos iniciais foram parcialmente acolhidos para
condenar a ré ao pagamento do montante de R$6.000,00, a título de dano
moral e de R$397,57 a título de dano moral, além das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1056368-45.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22620
Fls. 4/12
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, a ré busca a reforma da r. sentença.
Sustenta, em síntese, que a Convenção de Montreal deve prevalecer sobre o
Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a falha ocorrera no trecho
operado pela empresa Vueling, circunstância a afastar a sua responsabilidade.
Argumenta que não praticou qualquer ato ilícito hábil a causar dano moral e
que o quantum indenizatório é desproporcional. Por fim, ressalta que o dano
material não foi igualmente demonstrado (fls.79/87).
De sua parte, a autora recorre, buscando a reforma da r.
sentença. Argumenta, em síntese, a necessidade de majoração do quantum
indenizatório. Alega, ainda, que o montante fixado é ínfimo, se comparado ao
porte da companhia aérea, além disso, a indenização tem por escopo o
desestímulo à desídia, quanto aos deveres inerentes à prestação de serviço.
Pleiteia indenização no montante de R10.000,00, além da majoração dos
honorários advocatícios (fls.110/123).
As partes ofereceram contrarrazões (fls.92/109 e
128/139).
Recursos
tempestivos,
preparados
e
regularmente
processados nos termos legais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1056368-45.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22620
Fls. 5/12
Conheço os recursos interpostos, porquanto, presentes os
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d.
magistrado a quo, dou parcial provimento ao recurso da ré e nego ao da
autora.
Trata-se
de
ação
indenizatória,
fundada
em
descumprimento parcial de contrato de transporte aéreo, programado nos
seguintes
termos:
país
origem

Brasil/São
Paulo
-
destino
Inglaterra/Manchester. Alegou a autora que, aportando ao destino tomou
conhecimento de que a bagagem não havia sido embarcada na conexão
realizada em Barcelona, falha na prestação do serviço que ocasionou a
restituição das bagagens com 07 dias de atraso. Aduziu que estava de
mudança para Manchester e que nas bagagens havia algumas roupas, bem
como, todos os produtos de higiene e uso pessoal, circunstância que deu azo a
despesas, no importe de EUR 86,90. Pugnou pela condenação da ré no
pagamento de danos morais e no ressarcimento das despesas materiais.
De seu turno, a ré apresentara defesa, pugnando pela
aplicação da Convenção de Montreal, em detrimento do Código de Defesa do
Consumidor. Afirmou que a falha ocorrera no trecho operado pela Vueling,
perante a qual deve ser pleiteada a indenização, pois, responsável pelos
transtornos. Argumentou que os danos não foram comprovados.
A
companhia
aérea
limitou-se
a
sustentar
a
responsabilidade exclusiva da Companhia Vueling, entretanto, a autora
afirmou e comprovou ter adquirido as passagens da ré.
À luz dos autos, a ré e a companhia Vueling operam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1056368-45.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22620
Fls. 6/12
conjuntamente, no trecho indicado pela autora, assim, irretorquível a
responsabilidade solidária pelos danos causados aos consumidores, nos
termos do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, a Portaria n.o 070/DGAC de 1999 da ANAC
assegura em seu artigo 4.o a responsabilidade do transportador contratual (em
relação à ré) pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato,
ainda que operado o voo por outra empresa.
Assim, não pairam dúvidas quanto à responsabilidade
solidária da ré pelos danos atribuíveis à conduta de parceira comercial.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o
fornecedor responde, independentemente, de culpa pela reparação dos danos
causados aos consumidores por vícios relativos aos serviços prestados.
A responsabilidade objetiva vem estabelecida no Código
do Consumidor, em razão da teoria do risco do negócio, que segundo dispõe
Sérgio Cavalieri Filho, decorre do exercício da atividade:
“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele
que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o
dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços
fornecidos, independentemente da culpa. Este dever é imanente ao dever de
obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de
lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os
destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fatos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1056368-45.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22620
Fls. 7/12
dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor
passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de
consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.” (Cavalieri
Filho, Sergio Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho. 11. Ed. São
Paulo : Atlas, 2014 p.544)
Desse modo, o legislador considerando os riscos da
atividade, nos termos do §3o, do artigo 14, do CDC, apontou como excludente
da responsabilidade do fornecedor, tão somente, a prova no sentido de que o
defeito na prestação de serviço não existiu, houve culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
Na hipótese, irretorquível a falha na prestação dos
serviços oferecidos pela ré, em razão da qual verificado atraso na entrega da
bagagem por um período de 07 dias.
Saliente-se, igualmente, que no caso a indenização fixada
a título de dano material, não diz respeito ao extravio definitivo de bagagem,
mas, ao mero reembolso da quantia despendida pela autora, com a aquisição
de itens pessoais de primeira necessidade, de sorte que, também quanto a esse
ponto a Convenção de Montreal estabelece o direito ao ressarcimento.
A Convenção de Montreal prevê em seus artigos 19 e 22.
6
“Artigo 19 Atraso
O transportador é responsável pelo dano ocasionado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1056368-45.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22620
Fls. 8/12
atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não
obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por
atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que
eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi
impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.
(...)
Artigo 22 Limites de Responsabilidade Relativos ao
Atraso da Bagagem e da Carga.
6. Os limites prescritos no Artigo 21 e neste Artigo não
constituem obstáculo para que o tribunal conceda, de acordo com sua lei
nacional, uma quantia que corresponda a todo ou parte dos custos e outros
gastos que o processo haja acarretado ao autor, inclusive juros. A disposição
anterior não vigorará, quando o valor da indenização acordada, excluídos os
custos e outros gastos do processo, não exceder a quantia que o
transportador haja oferecido por escrito ao autor, dentro de um período de
seis meses contados a partir do fato que causou o dano, ou antes de iniciar a
ação, se a segunda data é posterior.”
Nota-se que os referidos dispositivos estabelecem o
ressarcimento dos gastos acarretados em razão do atraso, estatuindo inclusive
a possibilidade de exceder o limite previamente estabelecido.
Na hipótese, a autora demonstrou a aquisição de alguns
itens de cuidado pessoal e de roupas (fls.26), os quais não foram impugnados
especificamente pela ré, a quem incumbia referido ônus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1056368-45.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22620
Fls. 9/12
Não se olvida que os objetos serão incorporados ao
patrimônio da autora, todavia, as despesas vieram a ser necessárias,
exclusivamente, em razão do extravio temporário da bagagem, entregue com
sete dias de atraso.
Assim, irretorquível o dever de ressarcimento, no
montante de R$397,91, já convertido em real, o qual sequer se aproxima do
limite da Convenção.
Por outro lado, a ocorrência dos danos morais é patente,
haja vista que, a autora ficara privada de utilizar pertences pessoais, tendo que
despender tempo para adquirir o necessário, sem considerar a possibilidade de
perda definitiva.
Obviamente que referida privação pessoal é fonte de
transtornos que ultrapassam o mero dissabor, mormente em decorrência do
tempo desperdiçado com a busca de bens e a impossibilidade de aquisição de
itens, exatamente, equivalentes.
Assim, inquestionável a sensação de angústia ante o
acidente ocorrido, frustração que não era esperada e que ultrapassa o mero
dissabor, configurando efetivo dano de natureza moral, que deve ser
indenizado.
Quanto ao montante indenizatório, cediço que, à míngua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1056368-45.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22620
Fls. 10/12
de critérios objetivos para a fixação de indenização por dano moral, cabível
ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em conta a extensão
do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das
partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da
conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado, conjuntamente, com os
demais, não se prestando, isoladamente, para balizar a liquidação do dano.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1056368-45.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22620
Fls. 11/12
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
Mister considerar que, na hipótese, a autora estava de
mudança para o local de destino, o qual é dotado de vasto comércio a facilitar
a reposição dos itens temporariamente extraviados.
Ademais, o comprovante de despesa coligido pela autora
indica o extravio limitado a poucos produtos, essencialmente, destinados à
higiene pessoal, o que, por um lado dá a exata dimensão do dano, igualmente
de pouca relevância à vida da parte e por outro lado, dá conta de que roupas e
outros itens, cuja privação foi suportável, vieram a ser efetivamente
restituídos.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada, o
importe comporta redução para R$3.000,00, que se apresenta adequado,
proporcional e razoável para o fim a que se destina, mormente, se
considerarmos que a indenização por dano moral tem por fim a justa
reparação e não o enriquecimento sem causa.
E quanto à verba sucumbencial, conquanto o dano moral
tenha sido reduzido, a ré continua responsável pelo pagamento.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1056368-45.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22620
Fls. 12/12
recurso de apelação interposto pela ré e nego provimento ao recurso da
autora, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOOSA PESSOA
Relatora